Tribunal: TJMT
Processo: 1003723-03.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003723-03.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – I
NSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL RURAL
– PRELIMINAR – ART. 2ª DA LEI. 8.437/92 – AUSÊNCIA DA OITIVA PRÉVIA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO APRECIADA
– DETERMINAÇÃO DE PROMOVER A INSTALAÇÃO – PRETENSÃO QUE VIOLA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – POLITICA PÚBLICA – OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em regra, o Poder Judiciário não pode interferir em escolhas relativas a políticas públicas, pois a destinação dos recursos estatais, em face de sua escassez, compete ao Poder Executivo. Ao Judiciário somente é permitido intervir na conduta do Administrador, quando evidente a omissão abusiva, ou patente um perigo de dano iminente.

Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no
decisum
impugnado, sob pena de supressão de instância.

O disposto no artigo 2º da Lei 8.437/92 refere-se às pessoas jurídicas de direito público e,
in casu,
a concessionária de energia elétrica, mesmo exercendo função delegada do poder público, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, de modo que não pode ser beneficiada pela disposição legal em questão.

Recurso provido. Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, MM.
Dr. Pierro de Faria Mendes
, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória nº 4394-17.2017.811.0020 (Cód. 85851) que lhe move a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
onde foi determinada a adoção das medidas necessárias para a
“imediata ligação elétrica para os moradores da Zona Rural situados nas Chácaras ao lado direito da rodovia BR 364 sentido Alto Araguaia/MT – Alto Garças/MT, após o alto da curva do “S”, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 297 e 537, ambos do CPC/2015”.

Em preliminar, a agravante aponta a nulidade da decisão agravada por violação ao art. 2º da Lei n. 8.437/72, já que, segundo narra, a liminar foi concedida sem a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deveria se pronunciar no prazo de 72 horas.

Afirma que na r. decisão agravada não foram observados os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela, conforme previsto no art. 300 do CPC, uma vez que, segundo entende, não há efetivo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em relação ao pretenso direito dos representados pela Defensoria Pública, haja vista que a localidade nunca teve o serviço público de fornecimento de energia elétrica, e isto não lhes acarretou nenhum dano irreparável.

Assevera que a pretensão da Defensoria de impor ao Administrador Público a realização de investimentos e obras independentemente de prévia previsão orçamentária e cobertura tarifária já foi há muito refutada pelo Poder Judiciário.

Defende que, nos termos da legislação setorial vigente, a pretensão para concretização da universalização em toda a área de concessão da ENERGISA, é até o final do ano de 2020.

Com esses argumentos e alegando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo a este agravo de instrumento e, ao final, pelo provimento do recurso mediante a cassação do
decisum
prolatado pelo juízo
a quo.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id n. 2014189.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2476595.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo acolhimento da preliminar ativa da Defensoria Pública conforme id. 2706190.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINARES

EXMO. SR. DR YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar o agravante alegar a nulidade da decisão agravada por violação ao art. 2º da Lei n. 8.437/72, já que, segundo narra, a liminar foi concedida sem a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas.

Pois bem.

Verifico que esta preliminar não merece prosperar, isto porque, a regra supramencionada refere-se às pessoas jurídicas de direito público e, o presente caso, a concessionária de energia elétrica, mesmo exercendo função delegada do poder público, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, de modo que não pode ser beneficiada pela disposição legal em questão.

Nesse contexto:

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO EM CERCA DIVISÓRIA – QUEIMA DE PASTAGENS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTE RECLAMADA QUE EMPENHOU ESFORÇOS PARA CONTER O FOGO OU DIMINUIR OS PRETENSOS PREJUÍZOS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO EM R$ 5.000,00 (cinco mil reais) LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E QUE DEVE SER MANTIDO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – DESERTO O RECURSO DA PARTE AUTORA – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.
A ré, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da CF.
Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Em que pese fato de a requerida ser concessionária de serviço público, isso não afasta a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso.

Destarte, apesar da alegação da concessionária recorrente, é certo que o nexo causal encontra-se devidamente comprovado no caso dos autos, quando carreado pela parte autora/recorrida, laudo técnico que demonstra que a queimada das pastagens ocorreu em decorrência da queda de fio de alta tensão.

Assim, é responsável pela indenização civil, no tocante aos danos morais, a empresa elétrica (Energisa) que negligentemente não realizou a manutenção necessária da rede elétrica para evitar a ocorrência da queda de fios e sinistro consequente que restou em queimada de pastagens.

O valor da indenização guarda consonância com o dano sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, devendo ser mantida a quantia arbitrada, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Sentença que analisa o conjunto probatório e fixa o valor da indenização em valor condizente com o entendimento majoritário, não merecendo reparo.

Recurso conhecido e improvido.

(...) (N.U 1000088-43.2016.8.11.0110, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019) (negritei)

Diante do exposto, rejeito a preliminar alegada pelo agravante.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou o agravante
“imediata ligação elétrica para os moradores da Zona Rural situados nas Chácaras ao lado direito da rodovia BR 364 sentido Alto Araguaia/MT – Alto Garças/MT, após o alto da curva do “S”, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 297 e 537, ambos do CPC/2015”.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser reformada, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito

(“fumus boni iuris”)
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

(“periculum in mora”).

“(...) DA TUTELA DE URGÊNCIA

11. A medida de urgência versa sobre o cadastramento no programa de universalização da energia rural (Luz para Todos), distribuição e instalação da energia elétrica até o domicílio dos moradores da Comunidade rural situada ao lado direito da rodovia BR 364, sentido Alto Araguaia – Alto Garças, após o alto da curva do “S”, Zona Rural do Município de Alto Araguaia/MT. Dito isto, passo ao exame dos requisitos para a concessão da medida liminar.

12. Quando se trata de pedido liminar (“in limine litis”), o que se deseja é que o julgador, ao analisar o caso, conceda, provisoriamente, a proteção estatal, fundado na
fumaça do bom direito – “fumus boni iuris” - e no perigo na demora – “periculum in mora
” - do processo, ou melhor dizendo, no julgamento do mérito, demora esta que a parte não pode suportar, porque pode haver prejuízo de difícil reparação ou um grave dano.

13. Logo, para o deferimento da medida liminar, como já dito acima, é necessária a coexistência dos requisitos autorizadores, quais sejam, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”
.

14. Da minuciosa análise dos autos, verifico que os requisitos supracitados encontram-se caracterizados, aparentemente e numa visão inicial, tendo em vista o término do prazo máximo para universalização da energia rural prevista no contrato firmado junto à Eletrobrás, sendo necessário, em decorrência do poder geral de cautela do magistrado, a concessão da liminar pleiteada, nos termos dos artigos 297 e 301, ambos do Código de Processo Civil do ano 2015.

15. No mais, o Decreto n. 4873/03 instituiu o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, destinado a propiciar, até o ano de 2010, o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural que ainda não possui acesso a esse serviço público.

16. Trata-se de um programa de eletrificação rural do Governo Federal que visa levar energia elétrica, sem custos de instalação e da estação medidora, a famílias carentes da zona rural.

17. Conforme estatui o art. 6º de nossa Magna Carta o direito a moradia é categorizado como direito social, sendo de se ilacionar que tal direito não se restringe a um teto para cobrir as cabeças, devendo a palavra moradia ser entendida como habitação digna, a qual deve, portanto, conter as condições mínimas de habitação, dentre elas energia elétrica.

18. Com efeito, tratando-se de moradores de zona rural que ainda não têm acesso ao serviço público de fornecimento de energia elétrica e sendo como visto o direito a moradia um direito social assegurado pela Constituição Federal, logo, é de se ilacionar que as famílias mencionadas na peça proemial fazem jus ao direito de serem também beneficiadas pelo Programa “LUZ PARA TODOS” do Governo Federal.

19. Assim, em uma análise superficial dos autos, entendo que os imóveis em comento atendem aos requisitos para serem beneficiados com a eletrificação.

20. No tocante ao “periculum in mora”, verifico no art. 1º do Decreto n. 4873/03 que o prazo para conclusão do projeto já expirou, de modo que o aguardo do curso normal do feito poderá gerar prejuízo às famílias que fazem jus ao benefício, devido à proximidade do fim da execução do contrato com a Eletrobrás.

21. Assim, evidenciado o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, deferir o pedido é medida que se impõe.

22. Outrossim, a Defensoria Pública cumpriu o ônus de demonstrar que não foi possível solucionar administrativamente a questão, eis que a parte requerida se recusou a adotar as providências necessárias, em que pese notificada, com a referida finalidade.

23. Com essas considerações e fundamentos, DEFIRO o pedido liminar pleiteado na petição inicial
, para tanto, DETERMINO que a parte requerida adote as medidas necessárias à imediata implementação no limite das respectivas atribuições, as medidas administrativas e operacionais, com vistas à imediata ligação elétrica para os moradores da Zona Rural situados nas Chácaras ao lado direito da rodovia BR 364 sentido Alto Araguaia/MT – Alto Garças/MT, após o alto da curva do “S”, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 297 e 537, ambos do CPC/2015. (...)”

In casu,
verifico que ao deferir a tutela pretendida,
o Juízo
a quo
feriu o princípio da separação e independência de poderes, pois em matéria de implementação de política pública, a intervenção do Poder Judiciário deve ser feita com prudência e cautela, para evitar possível violação aos critérios de oportunidade e conveniência do ato administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM COMUNIDADE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. LOCALIDADE INSERIDA NO CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO EDITADO PELA ANEEL. PRAZO ATÉ 2016. IMPLÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ PARA TODOS). INTERVENÇÃO JUDICIAL COM CAUTELA. VIOLAÇÃO AOS CRISTÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO ATO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Instalação de rede de energia elétrica em comunidade contemplada no Programa de Universalização de Energia Elétrica "LUZ PARA TODOS", cujo cronograma de execução estabeleceu o ano 2016 como limite para sua conclusão. 2. A intervenção judicial em matéria de política pública deve ser feita com prudência e cautela, sob pena de configurar violação aos critérios de oportunidade e conveniência do ato administrativo, na medida em que retira da Administração Pública a possibilidade de organizar sua atividade e de alocação racional dos recursos públicos. 3. Apelação conhecida e provida. (TJ-MA - APL: 0574892014 MA 0000056-11.2014.8.10.0124, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 25/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMEDIATO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. Ainda que presente a urgência, diante da essencialidade do serviço de energia elétrica, não é possível determinar, de plano, a realização da obra de extensão da rede elétrica, uma vez que diz respeito à obra complexa, que depende de várias etapas, aprovação de projetos, não se tratando de mera negativa de fornecimento do serviço. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70061347118, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/10/2014)

Portanto, não obstante inegável o direito das famílias usufruírem de energia elétrica, temerosa a intervenção do Poder Judiciário em obrigar a implantação em momento anterior ao prazo final estipulado para a efetivação do programa “Luz Para Todos”.

Quanta alegação da
ilegitimidade ativa da Defensoria Pública
, em que pese os argumentos apresentados tanto pelo Agravante e pela Procuradoria-Geral de Justiça, é inviável a apreciação de matéria invocada nesta fase processual que não tenha sido suscitada e/ou analisada na instância de origem, sob pena de implicar em supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a tutela deferida pelo juízo
a quo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória nº 4394-17.2017.811.0020 - Cód. 85851, movida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que determinou a adoção das medidas necessárias para a
“imediata ligação elétrica para os moradores da Zona Rural situados nas Chácaras ao lado direito da rodovia BR 364 sentido Alto Araguaia/MT – Alto Garças/MT, após o alto da curva do “S”, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

O douto Relator proferiu voto no sentido de conceder provimento ao recurso, reformando-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, os moradores das chácaras situadas na Zona Rural, ao lado direito da BR 364, sentido Alto Araguaia, no Município de Alto Garças, postulam pela inclusão Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica (Luz para Todos), política pública regulamentada pelo Decreto nº 7.520/2011.

O Artigo 1º do Decreto Regulamentador, com redação dada pelo Decreto nº 9.357/2018, instituiu o programa, destinado a propiciar o atendimento com energia elétrica à parcela da população do meio rural que não possua acesso a este serviço público,
até o ano de 2022
.

De mesmo modo, preconiza o Art. 1º-A do mencionado Decreto, que os contratos celebrados, cujos objetos não tenham sido concluídos até 2018, poderão ser incluídos no período de 2019 a 2022.

Destarte, enquanto não expirado o prazo previsto para a conclusão do programa, não há falar na intervenção do Poder Judiciário quanto à implementação de políticas públicas, sob pena de, em substituição à Administração, alterar o cronograma realizado.

Não obstante se reconheça a essencialidade do serviço e que a sua prestação observa ao princípio da dignidade da pessoa humana, não cabe ao Judiciário, compelir a concessionaria, quando não expirado o prazo estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e pela agência reguladora.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator para conceder o almejado provimento ao recurso interposto
, reformando-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021